Tribunal: TJDFT
Processo: 0730924-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730924-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JOAQUIM DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Joaquim dos Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0702335-76.2024.8.07.0021 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado por ele (id 1201773024 dos autos originários). O agravante narra que o agravado ofereceu um desconto em suas parcelas de empréstimos em caso de portabilidade do crédito. Noticia que ele aderiu ao novo contrato, mas o agravado não cumpriu o acordado. Relata que requereu a tutela de urgência antecipada com o objetivo de readaptar as condições dos contratos registrados no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para as formas ofertadas e contratadas. Alega que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso concreto. Sustenta que as instituições financeiras têm o dever de realizar a portabilidade de forma eficiente e em prazos razoáveis. Acrescenta que a não conclusão do processo por motivos inimputáveis ao consumidor não deve prejudicá-lo financeiramente. Defende a presença do requisito do perigo da demora porquanto a não readaptação das condições dos contratos causa-lhe transtornos e constrangimentos financeiros. Destaca que a portabilidade de empréstimo consignado permite ao consumidor buscar condições mais vantajosas e contribui para sua estabilidade financeira. Explica que a não efetivação da portabilidade devido a atrasos ou falhas administrativas pode expor o consumidor a um prolongamento desnecessário das parcelas com valores mais altos, em desrespeito ao princípio da proteção ao consumidor. Transcreve julgados em favor de sua tese. Afirma que a tutela provisória requerida é reversível porquanto o agravado poderá cobrar os valores devidos em caso de não acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial da ação originária. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado readapte as condições dos contratos de n. 90128157551 e n. 90128157729 para as formas ofertadas e contratadas e comunique ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau (id 201773024 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade do provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar que o agravado readapte as condições dos contratos de n. 90128157551 e n. 90128157729 para as formas ofertadas e contratadas e comunique ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória. A análise dos autos originários revela que o agravante recebe o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O agravante contratou três (3) empréstimos consignados com a Caixa Econômica Federal, cujas parcelas descontadas mensalmente são de R$ 741,00 (setecentos e quarenta e um reais), R$ 124,19 (cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos) e R$ 67,00 (sessenta e sete reais) (id 199130021 dos autos originários). As partes contrataram a portabilidade do crédito de dois (2) empréstimos consignados nos valores de R$ 7.975,71 (sete mil novecentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos), a ser pago em sessenta e nove (69) parcelas de R$ 115,59 (cento e quinze reais e cinquenta e nove centavos), e de R$ 50.525,09 (cinquenta mil quinhentos e vinte e cinco reais e nove centavos), a ser pago em setenta e sete (77) parcelas de R$ 656,17 (seiscentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos) (id 199130029 e 199130027 dos autos originários). Os contratos mencionados preveem a cláusula 5.5.1, segundo a qual (id 199130029, p. 1, e 199130027, p. 1, dos autos originários): Ao assinalar “Portabilidade de Crédito”, Você: (i) declara que deseja realizar a portabilidade da operação de crédito de sua titularidade listada acima; (ii) autoriza o C6 Consig a solicitar a portabilidade junto ao Credor Original, nos termos da regulação aplicável; (iii) está ciente e concorda que: (a) o Saldo Devedor da operação original (item 5.5 “iii”) é só uma estimativa e deverá ser confirmado pelo Credor Original (“Saldo Devedor Final”); (b) o Valor Total Financiado deverá ser igual ao Saldo Devedor Final; e, (c) o No de Parcelas, o Vencimento da Última Parcela e o Prazo Total dependem do que vier a ser confirmado pelo Credor Original; (iv) considerando o item anterior, está ciente, concorda e autoriza que: (a) o Valor Total Financiado seja alterado, para que fique igual ao Saldo Devedor Final; e (b) o No de Parcelas e o Prazo Total poderão ser alterados, mas nunca serão maiores do os da operação original que vierem a ser informados pelo Credor Original. A cláusula contratual supracitada consigna expressamente a possibilidade de alteração do valor total financiado para que fique igual ao saldo devedor final, bem como o número de parcelas e o prazo total, desde que não fiquem maiores que os da operação original. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação do descumprimento contratual alegado. A matéria deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ILICITUDE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela aviado pelos autores para determinar a busca e apreensão de veículo, reintegrando-o na posse dos requerentes. 2. Os autores relataram, em sua petição inicial, que o veículo objeto dos autos lhes pertence e foi emprestado a um amigo que, por sua vez, perdeu a posse em razão de dívidas usurárias que mantinha com terceiros. Narram que, atualmente, o automóvel encontra-se com o réu. Defendem, assim, a invalidez dos negócios jurídicos que transferiram a posse do bem. O réu/agravante, por sua vez, alega que o automóvel foi vendido ao referido amigo, que o alienou para o ora recorrente. 3. A versão do agravante é sustentada por cópia de mensagens de texto e áudios mantidas com os autores pelo aplicativo WhatsApp, que indicam, em um primeiro momento, que, de fato, os autores venderam o automóvel e não apenas o emprestaram, como aduziram na petição inicial. Assim, seria, a princípio, legítima a posterior aquisição de boa-fé do bem pelo recorrente. 4. Em que pese a divergência entre os fatos narrados pelos autores e pelo réu, ora agravante, os elementos colhidos até o momento não revelam a probabilidade do direito dos autores, a justificar o deferimento da tutela de urgência de busca e apreensão do automóvel requerida na petição inicial. 5. A averiguação dos fatos narrados pelos autores requer dilação probatória no curso do processo, fato incompatível com o deferimento da tutela antecipada requerida in limine litis. 6. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695436, 07054353920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.6.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXCLUSÃO. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. A mera discordância em relação aos valores objeto do contrato de empréstimo bancário, desacompanhada de prova da existência de irregularidade na cobrança do débito, não autoriza, a princípio, a determinação de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes. 3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400281, 07156585620208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10.2.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade do direito e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator